Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-93.2016.8.26.0536
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Recurso em sentido estrito Homicídio duplamente qualificado Nulidade por violação à identidade física do juiz Não configurada Foram realizadas audiências instrutórias por dois magistrados diferentes, sendo que, por óbvio, apenas um deles sentenciaria o feito Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri Não há como se excluir a versão Acusatória de

Ementa:
Recurso em sentido estrito Homicídio duplamente qualificado Nulidade por violação à identidade física do juiz Não configurada Foram realizadas audiências instrutórias por dois magistrados diferentes, sendo que, por óbvio, apenas um deles sentenciaria o feito Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri Não há como se excluir a versão Acusatória de que as agressões do acusado foram a causa do infarto sofrido pela vítima Inviabilidade de se acolher o pleito pela despronúncia do acusado ou desclassificação da imputação Mantida a qualificadora do meio cruel, diante do excesso de golpes na cabeça da vítima, já desacordada Excluída a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Havia antigo desentendimento entre o réu e o ofendido, o qual se repetiu no dia do ocorrido A própria vítima, antes de sair do local dos fatos, prometeu que voltaria As agressões não foram inesperadas Recurso parcialmente provido.